Tribunal: TJPA
Processo: 0801526-20.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801526-20.2024.8.14.0015

APELANTE: JOSE JHONATAN TEIXEIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência do réu. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade do feito por ilicitude da prova decorrente da busca pessoal sem os ditames legais; (ii) a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; ou (iii) a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso para acolhimento da preliminar de nulidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada sem fundada suspeita é ilícita, comprometendo a validade das provas obtidas; (ii) saber se, em decorrência da ilicitude da prova, é cabível a absolvição do réu por ausência de provas lícitas para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal (CPP), exige fundada suspeita, não se admitindo a realização da medida apenas com base em denúncia anônima desacompanhada de outros elementos objetivos que justifiquem a diligência invasiva.

4. No caso concreto, a abordagem policial foi fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, sem a demonstração de indícios concretos de prática delitiva pelo apelante, o que torna ilícita a prova obtida, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.
5. Diante da ilicitude da prova principal e das dela derivadas, resta inviabilizada a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas, impondo-se a absolvição.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em denúncia anônima, configura prova ilícita, conforme decidido no AgRg no HC 734263/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/06/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A busca pessoal sem fundada suspeita, amparada exclusivamente em denúncia anônima, configura prova ilícita, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

2. Na ausência de provas lícitas que corroborem a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 157, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 734263/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por José Jhonatan Teixeira Carvalho
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, em virtude de ser reincidente o apelante.

Narra a denúncia, presente à ID 21075033, de forma sintética,
in verbis
, que:

“(...) que, no dia 21/02/2024, por volta das 10h30min, em via pública, na Feira da CEASA, localidade de conhecida traficância, no Bairro: Centro, neste Município, o Denunciado JOSE JHONATAN TEIXEIRA CARVALHO foi preso em flagrante por uma Guarnição da Polícia Militar (PM/PA) na GUARDA/TRAZENDO CONSIGO de 32 (TRINTA E DUAS) “PORÇÕES”, DENTRO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, DE SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA SEMELHANTE À “PEDRA OXÍ” (SUBPRODUTO DA COCAÍNA), destinadas à comercialização, bem como a quantia total de R$116,00 (cento e dezesseis reais), em espécie e fracionada, no exercício do tráfico de drogas, durante o desenvolvimento da OPERAÇÃO FEIRA LIVRE e em uma ação policial realizada para apuração de informações referentes à venda de entorpecentes e desenvolvimento de outras atividades ilícitas na localidades.”

Instruído e julgado o feito, o réu foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 21075079,
postula, em preliminar, a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com busca pessoal do acusado, sem que fosse observado os ditames legais.

No mérito, requer a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o constante no art. 28, da Lei 11.343/2006.

Por último, requer que este Tribunal se manifeste, de forma expressa, sobre as teses tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazõe
s
, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar levantada.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada, requer a defesa a nulidade do processo, por alegada ilicitude da prova obtida com busca pessoal do acusado, sem que fosse observado os ditames legais.

Analisando esta preliminar arguida, entendo que razão assiste a defesa do acusado.

Os Policiais Militares que procederam a prisão do recorrente, PM ARLITON SARRAF GORDO e PM ADRIANO MORAES GONÇALVES, informaram, em juízo, que receberam denúncias sobre a venda de drogas por um indivíduo dentro de um banheiro na feira da Ceasa; que se deslocaram até o local, que a porta do banheiro estava fechada, que o denunciado lhes disse que estaria fazendo suas necessidades; que falaram que iriam esperar; que o réu saiu do banheiro e, em revista pessoal, encontraram drogas no bolso e boca do réu e no chão do banheiro, que o réu disse que era para consumo pessoal; que foi encontrado uma quantidade significativa de drogas com o réu.

A quantidade de droga apreendida com o acusado foi de 9,532 gramas de material entorpecente conhecido vulgarmente como oxi, conforme Laudo Definitivo constante à ID 21075030, fl. 22.

A busca pessoal é definida no art. 244, do CPP, que possui a seguinte redação:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Pelo que se percebe, essa busca pessoal depende de fundada suspeita, a qual não pode ser embasada exclusivamente em impressões subjetivas de um indivíduo, ou somente em denúncias anônimas, quando desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime.

Assim, para a realização de busca pessoal – conhecida popularmente como “baculejo”, “enquadro” ou “geral” –, é necessário que a fundada suspeita a que se refere o artigo 244, do Código de Processo Penal, seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência.

No caso em comento, em que pese ter os policiais alegado que o réu estivesse portando uma pequena quantidade de drogas (9,532 gramas de oxi), verifica-se a ilegalidade na busca pessoal, uma vez que os policiais, ao tempo da diligência, apenas foram informados, através de denúncia anônima, da ocorrência de tráfico de drogas, dentro de um banheiro, o que motivou a busca pessoal, unicamente, na denúncia anônima que receberam de indivíduos na rua.

Portanto, se a revista pessoal não foi amparada pela legislação, sendo realizada somente com base em denúncia anônima, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP) . 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g . denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial ( RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2 . Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. ”(STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Dessa forma, acolho a preliminar suscitada, para anular a decisão recorrida, absolvendo o acusado do crime de tráfico de drogas que lhe foi atribuído neste processo.

Dou por prejudicadas as demais teses defensivas.

Ante o exposto,
e na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, absolvendo o recorrente,
José Jhonatan Teixeira Carvalho
, da tipificação descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, a que foi condenado nestes autos.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de José Jhonatan Teixeira Carvalho, qualificado nos autos, caso por outro motivo não esteja preso.

É o voto.

Belém, 18/03/2025